Tribunal: TJMT
Processo: 1007142-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A SETE HORAS. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de atraso superior a sete horas na chegada ao destino final. A sentença ainda determinou o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção emergencial da aeronave constitui hipótese excludente de responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o dano moral decorrente do atraso no voo, superior a sete horas, justifica a condenação imposta, bem como o valor arbitrado a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea no contrato de transporte de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a reparação dos danos causados aos consumidores quando há falha na prestação do serviço.
4. A manutenção emergencial da aeronave configura fortuito interno, pois se trata de risco inerente à atividade empresarial do transporte aéreo, não afastando a responsabilidade da companhia pelo atraso no voo.
5. O dano moral, em casos de atraso excessivo de voo, opera-se in re ipsa, dispensando a comprovação de sofrimento concreto pelo passageiro, pois decorre do próprio fato da demora injustificada e dos transtornos suportados.
6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 7.000,00) está em consonância com os precedentes do Tribunal e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.
7. A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é devida, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção emergencial da aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo atraso no voo.
2. O dano moral decorrente de atraso excessivo de voo configura-se in re ipsa, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto pelo passageiro.
3. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atraso, os transtornos suportados e os precedentes da Corte.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2014; TJ/MT, Ap 49348/2012, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível, j. 20.03.2013; TJ/MT, Ap 66676/2014, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 29.0

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007142-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), L. D. S. F. - CPF: 110.011.241-38 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 062.731.251-98 (ADVOGADO), SUZANA DA SILVA PINTO FERNANDES - CPF: 009.879.191-56 (APELADO), SUZANA DA SILVA PINTO FERNANDES - CPF: 009.879.191-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A SETE HORAS. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de atraso superior a sete horas na chegada ao destino final. A sentença ainda determinou o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção emergencial da aeronave constitui hipótese excludente de responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o dano moral decorrente do atraso no voo, superior a sete horas, justifica a condenação imposta, bem como o valor arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea no contrato de transporte de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a reparação dos danos causados aos consumidores quando há falha na prestação do serviço.

4. A manutenção emergencial da aeronave configura fortuito interno, pois se trata de risco inerente à atividade empresarial do transporte aéreo, não afastando a responsabilidade da companhia pelo atraso no voo.

5. O dano moral, em casos de atraso excessivo de voo, opera-se in re ipsa, dispensando a comprovação de sofrimento concreto pelo passageiro, pois decorre do próprio fato da demora injustificada e dos transtornos suportados.

6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 7.000,00) está em consonância com os precedentes do Tribunal e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

7. A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação é devida, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção emergencial da aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo atraso no voo.

2. O dano moral decorrente de atraso excessivo de voo configura-se in re ipsa, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto pelo passageiro.

3. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atraso, os transtornos suportados e os precedentes da Corte.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2014; TJ/MT, Ap 49348/2012, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível, j. 20.03.2013; TJ/MT, Ap 66676/2014, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 29.0

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por LORENA DA SILVA FERNANDES, menor, representada por sua genitora SUZANA DA SILVA PINTO FERNANDES, de n. 1007142-29.2023, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, com resolução de mérito, e assim, condenou a requerida a pagar em favor da autora o quantum de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização, corrigido pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Ainda condenou a companhia aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante inicialmente discorre sobre o índice de eficiência da companhia aérea. Fala que a apelada foi informada com antecedência acerca da alteração da malha aérea. Diz que o atraso do voo ocorreu em decorrência de manutenção de emergência na aeronave.

Afirma que forneceu vouchers alimentação e reacomodou a passageira no próximo voo disponível.

Posto isso, defende a inocorrência de dano moral, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 248121187.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do presente recurso. (ID. 260056155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente representada por sua genitora ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que adquiriu junto à requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras, passagem aérea, voo de volta de Porto Seguro/BA para Cuiabá, com saída prevista para o dia 19/07/2022.

Disse que durante o percurso haveria duas conexões, uma no aeroporto de Belo Horizonte/MG e outra no de Viracopos – Campinas/SP; com chegada ao destino Cuiabá/MT prevista para as 23h:35min do mesmo dia.

Disse que, no momento do embarque no aeroporto de Belo Horizonte/MG para o de Viracopos, permaneceu no interior da aeronave por mais de 03 (três) horas e, somente depois, foi informada que a aeronave estava com defeito, o que impossibilitaria a decolagem.

Destacou que, devido ao atraso, chegou em Cuiabá, tão somente às 07h:00min, do dia 20/07/2022, ou seja, com mais de 07 (sete) horas de atraso do inicialmente contratado.

Com essas narrativas postulou pela condenação da requerida à reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa a requerida rechaçou os argumentos da requerente alegando que o voo foi cancelado em decorrência de impedimentos operacionais – manutenção emergencial na aeronave.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença condenatória nos termos relatados.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica

desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a alegada manutenção emergencial caracteriza fortuito interno, por se tratar de circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da ré.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de justiça, que também é adotado por este Tribunal, o dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude

do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – AFASTADA - ATRASO NO VOO – DANO MORAL IN RE IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a falha na prestação de serviços, e não verificada qualquer das excludentes de responsabilidade civil objetiva, impõe-se a manutenção da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, que são in re ipsa, prescindindo de prova da sua efetiva ocorrência, e danos materiais devidamente comprovados. (TJ/MT, Ap, 49348/2012, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, Data da publicação no DJE 02/04/2013)

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025